Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva no curso da ação penal, sob o fundamento de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) se há contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional; (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. O descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da prisão, como o não comparecimento mensal ao juízo e a ausência em atos processuais, justifica a conversão da liberdade provisória em prisão preventiva, conforme o art. 282, §4o, do CPP.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos motivos que justificam a segregação cautelar, não ao tempo transcorrido desde a prática do delito.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como curso universitário e vínculo empregatício, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada sua imprescindibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Teses de julgamento: O descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da prisão justifica a conversão da liberdade provisória em prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, do CPP. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base nos motivos que justificam a cautelar, e não no tempo decorrido desde a prática do delito. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §4o; 312 e parágrafo único; 313.